Tribunal: TJPA
Processo: 0877953-78.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877953-78.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONY ULISSES MAIA LISBOA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PRIVADO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA INICIAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. POSTERIOR DEPÓSITO EM SECRETARIA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Antony Ulisses Maia Lisboa contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por Banco J. Safra S.A., consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

2. O apelante sustenta a nulidade da busca e apreensão, alegando que a cédula de crédito bancário original não foi apresentada antes da decisão liminar, requerendo a devolução do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência inicial da cédula de crédito bancário original nos autos da ação de busca e apreensão configura nulidade processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apresentação da cédula de crédito bancário original ocorreu antes da sentença, sanando eventual irregularidade formal e permitindo o regular prosseguimento do feito.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a juntada posterior do título original no curso do processo, desde que determinada pelo juízo e efetivamente cumprida, o que se deu no caso concreto.

6. O princípio da instrumentalidade das formas (art. 277, §1º, do CPC) impede a declaração de nulidade quando o ato atinge sua finalidade sem prejuízo às partes, e o apelante não demonstrou qualquer prejuízo processual concreto decorrente da suposta irregularidade.

7. Diante da regularidade da constituição em mora do devedor e da higidez do contrato de alienação fiduciária, não há fundamentos para a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência inicial da cédula de crédito bancário original não configura nulidade processual se o documento for apresentado no curso do processo e antes da sentença, permitindo o regular prosseguimento do feito; 2. O princípio da instrumentalidade das formas impede a declaração de nulidade quando não há prejuízo concreto às partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, §1º, e 85, §11

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0877953-78.2021.8.14.0301

APELANTE: ANTONY ULISSES MAIA LISBOA

INVENTARIANTE: BANCO J. SAFRA S.A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por ANTONY ULISSES MAIA LISBOA em face da sentença (id. 12858063) proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que
julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A., consolidando a posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

A sentença reconheceu a regularidade da constituição em mora do devedor, a higidez do contrato de alienação fiduciária e a adequação da cobrança dos encargos contratuais, rejeitando as teses defensivas de abusividade de cláusulas e de necessidade de purgação da mora mediante pagamento parcial.

Inconformado, o apelante sustenta a nulidade do feito, argumentando que a cédula de crédito bancário original não foi juntada aos autos antes da decisão liminar e que, por isso, a apreensão do veículo foi irregular. Além disso, pugna pela devolução do bem, requerendo a aplicação de jurisprudência favorável à sua tese.

Contrarrazões foram apresentadas pelo apelado, sustentando a regularidade da apresentação do título original e requerendo a manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O cerne da controvérsia recursal reside na alegação de nulidade da busca e apreensão pelo fato de a cédula de crédito bancário original não ter sido apresentada no momento inicial da ação.

No entanto, verifica-se que, conforme certidão dos autos (id. 12858053), a instituição financeira apresentou a cédula de crédito bancário original perante o juízo antes da prolação da sentença, sanando eventual irregularidade formal e permitindo o regular prosseguimento do feito.

Não há, pois, qualquer nulidade processual a ser reconhecida, uma vez que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a ausência inicial do documento pode ser sanada no curso do processo, desde que haja determinação judicial e seu efetivo cumprimento, o que se deu no presente caso.

Nesse sentido, os tribunais pátrios já decidiram que, caso a cédula original seja apresentada em momento posterior, não há nulidade processual.

A propósito:

APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. NECESSIDADE. PRECEDENTE STJ. JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. 1. A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito de natureza cambial, por força do art. 26 da Lei 10.931/04, de forma a possuir as peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, em especial, a cartularidade, que assegura ao portador a titularidade do crédito materializado no título, e a circularidade, já que a transferência da cédula se pode mediante endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1º da mesma Lei. 2. Diante da possibilidade de circulação do título original, com a transferência do crédito a terceiro, a juntada do original do título de crédito com força executiva se mostra imprescindível, não somente nas ações de execução, mas em todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedente STJ. 3. A legislação confere especial relevo aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais e da efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, afigura-se possível e legítima a apresentação do título executivo original para fins de cumprimento da determinação de emenda à inicial, ainda que em momento posterior à prolação de sentença de indeferimento da inicial. 4. O processo judicial eletrônico - Pje não alterou a imprescindibilidade de apresentação da via original do título de crédito, entretanto, em razão da ausência de meio físico para que o autor colacione o documento original aos autos, mas somente sua reprodução digitalizada, cabe ao juízo de origem a determinação sobre a necessidade do depósito do documento original em cartório ou secretaria, consoante o permissivo legal do art. 425, § 2º, do CPC. 5. Nesse cenário, diante da apresentação da digitalização do original do título de crédito em sede de Apelação, a sentença deve ser cassada, com a devolução dos autos à origem, concedendo-se derradeiro prazo para que o requerente apresente a via original do título de crédito na secretaria do juízo de origem, conforme determinação de emenda anterior. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (TJ-DF 07081114620178070007 DF 0708111-46.2017.8.07.0007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 20/02/2019, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

O princípio da instrumentalidade das formas preconiza que não se declara nulidade quando o ato atinge sua finalidade sem prejuízo às partes (art. 277, §1º, do CPC). No caso concreto, o apelante teve plena ciência da apresentação do documento original e não demonstrou qualquer prejuízo processual concreto decorrente desse fato.

Dessa forma, é inócua a tese de nulidade, pois houve regular cumprimento da exigência legal, pelo que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter integralmente a r. sentença, nos termos da fundamentação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, mantendo-se a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025